Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-30.2021.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001919-30.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINA BENEDITA LIMA DE SIQUEIRA - CPF: 487.319.001-00 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001919-30.2021.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Marina Benedita Lima de Siqueira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ASSENTAMENTO PONTAL DO GLÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTANTES INTERRUPÇÕES DOS SERVIÇOS. FORÇA MAIOR. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DO DANO MORAL REJEITADO. CONDENAÇÃO MANTIDA POR VEDAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte Promovente alega que ocorreram várias interrupções de serviço de energia elétrica entre os meses de setembro e outubro/2021, afirma que diversos moradores registraram reclamações na empresa, conforme números de protocolos informados na exordial.

2. A Reclamada, por sua vez, sustenta a ocorrência de fato fortuito, vez que a equipe de reparação, durante o período alegado na exordial, localizou curicacas aterradas na entrada do transformador, que desarmou o elo e, posteriormente, encontrou cabos da rede partidos, além das interrupções terem ocorridos por motivos climáticos, decorrente de fortes tempestades de vento, tendo sido normalizado os serviços em prazo razoável, levando em consideração que se trata de local de difícil acesso.

3. Deste modo,

se a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu em decorrência de alterações climáticas e fatos alheios a vontade da empresa Ré, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

4. Cumpre ressaltar que a parte Autora distribuiu 34 ações em desfavor da concessionária de energia elétrica, pleiteando indenização a título de dano moral, em razão de interrupções no fornecimento de energia elétrica, no Assentamento Pontal do Glória, divergindo entre elas apenas em relação às datas das interrupções que são distintas em cada ação.

5. Em sede recursal, o Recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório, entretanto, tendo em vista que não houve ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral, devendo a sentença ser reformada, todavia, como somente a parte autora recorreu da sentença, por questões processuais,
a sentença deve ser mantida.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil”,
somente deve ser mantida por ser vedada a “reformatio in pejus”. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023